Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010435-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA FEIJO - CPF: 083.083.969-09 (ADVOGADO), OTAVIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 050.288.289-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO – EROSÃO – ASSOREAMENTO DO RIO LIRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – ART. 23, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ART. 17, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO MUNICIPIO – ADI N.° 4.757, DO STF – OMISSÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – VERIFICADA –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, estabelece, em seu art. 23,
que é competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora.

2.
Ademais, foi sancionada a Lei Complementar n.° 140/2011, que disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

3.
Dessa forma, nos termos da Carta Magna e da Lei Complementar, nos casos de ocorrência de degradação ambiental, o ente federativo poderá promover a fiscalização de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores, bem como utilizadores de recursos naturais, de acordo com a legislação ambiental em vigor.

4.
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n.° 4.757, reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.° 140/2011, assim como esclareceu que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.

5. Diante disso, observa-se que o Município de Sorriso agiu de acordo com suas competências, conforme estabelecido na legislação vigente, uma vez que possui atuação supletiva, podendo intervir na ausência ou insuficiência da fiscalização pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental.

6.

Ressalta-se que a ausência de autuação por parte dos órgãos ambientais configura, por si só, uma omissão, pois a
falta de registro pode sugerir uma negligência por parte das autoridades responsáveis pela fiscalização e aplicação das leis ambientais.

7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001380-35.2023.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 116182813 – autos n.º 1001380-35.2023.8.11.0040):

“
VISTOS.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A em face de MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, objetivando, em síntese, a anulação do Auto de Infração n.º 207/2018.

Relata que firmou contrato de concessão com a União, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para exploração de trecho rodoviário da BR-163, dentro do qual se encontra situado o Município de Sorriso/MT, sendo que o ente municipal autuou a empresa concessionária em 05/11/2018 em razão de erosão pluvial existente na faixa de domínio, próximo ao km 741, com início em frente ao lote 74 da quadra 01 do loteamento Verdes Campos até as proximidades do lote 105 da mesma quadra, sendo que os sedimentos provenientes da erosão estariam atingindo o Rio Lira, afluente do Rio Teles Pires, ocasionando assoreamento de área de proteção permanente.

Defende que não deu causa ao evento danoso e que a autuação é incompatível com a Licença de Operação 313730/2016, pactuada entre a empresa autora e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), de modo que o ente municipal não detém competência para a lavratura do auto de infração, a qual pertence ao Estado de Mato Grosso (SEMA) e/ou à UNIÃO, por força da regra prevista no art. 17 da Lei Complementar 140/2011.

Acrescenta que o auto de infração não preenche os requisitos mínimos de validade, visto que não demonstrada a efetiva participação da empresa concessionária no evento danoso. Ressalta que não houve notificação prévia da autora durante o processo administrativo, o que viola o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sustenta, por fim, a inexistência de nexo causal e a atipicidade da conduta da empresa concessionária, além da violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela provisória de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do Auto de Infração n.º 207/2018.

A inicial veio acompanhada por documentos.

Distribuído o feito a este juízo, restou determinada a intimação do ente público requerido para manifestação preliminar, nos termos do art. 1.059/CPC.

A autora apresentou novos documentos em Id 112719973.

O Município de Sorriso/MT manifestou-se em Id 113116720, arguindo que o eventual deferimento da medida liminar esgotará o objeto da demanda (Lei 8.437/1992), que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, e que não houve oferecimento de caução idônea.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo a petição inicial.

Passo ao exame da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos descritos no art. 300/CPC e na Lei 8.437/1992.

De largada, registro inexistir óbice à concessão da liminar, uma vez que não haverá esgotamento do objeto da ação, mormente porque a tutela provisória requerida na inicial visa tão somente a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração 207/2018, ao passo que o mérito da pretensão busca a própria anulação do ato administrativo.

Pois bem.

Ressai dos autos que a empresa autora (Concessionária Rota do Oeste S/A) detém a concessão para exploração de trecho da rodovia federal BR-163, dentro do qual se situa o Município de Sorriso/MT, contrato este firmado com a UNIÃO, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Id 109625042).

Denota-se, ainda, que a empresa foi autuada pelo Município de Sorriso/MT em 05/11/2018 em razão de erosão pluvial em faixa de domínio da BR-163 km 741, objeto da concessão federal, sendo que o ente municipal fundamentou o evento danoso nos art. 2º e 4º do Código Florestal, art. 84 da Lei Complementar 38/1995 e arts. 43/61 do Decreto Federal 6.514/2008, aplicando multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id 109625044).

A inicial ainda apresenta as licenças de operação concedidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) à empresa concessionária para atividades de manutenção e melhoria da rodovia BR-163 (Id 109625045).

Nesse passo, em juízo de cognição sumária, tenho que o Município de Sorriso/MT não detém, em regra, competência para lavratura de auto de infração em face da empresa concessionária, ora autora.

De fato, não se nega que os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) detêm competência comum para atividades fiscalizatórias de proteção ao meio ambiente (art. 23, incisos VI e VII, CF/1988 e art. 3º da LC 140/2011).

Contudo, a lavratura de auto de infração ambiental e a instauração de processo administrativo para apuração de infração à legislação ambiental competem, em regra, ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, que, no caso em exame, recaia sobre o IBAMA ou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

Eis a regra do art. 17 da Lei Complementar 140/2011:

Art. 17.
Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização
, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade,
lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1
o
Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2
o
Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental,
o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la,
comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis
.

§ 3
o
O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

À luz da regra descrita no § 2º, caberia ao Município de Sorriso/MT, tão logo tivesse conhecimento do evento danoso, comunicar o fato imediatamente ao IBAMA e/ou à SEMA para adoção das providências cabíveis, relegando-se sua atividade sancionatória para caráter subsidiário, isto é, autuando a empresa concessionária somente se os órgãos competentes (devidamente cientificados) permanecessem inertes.

Sobre o assunto, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI 4757
, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 3º do art. 17 da Lei Complementar 140/2011 para estabelecer que
“
que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado,
desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória
”
.

Feitas tais ponderações, em juízo preliminar tenho que as alegações da parte autora gozam de verossimilhança, notadamente quanto à constatação de que o Auto de Infração
207/2018
foi lavrado por autoridade incompetente (Município de Sorriso/MT).

Lado outro, o risco de dano irreparável encontra-se preenchido, haja vista que a multa aplicada encontra-se em processo de inscrição em dívida ativa, o que importará em certidão negativa de débitos à autora, fato que certamente lhe trará prejuízos em sua atividade empresarial.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300/CPC,
DEFIRO a tutela provisória de urgência
requerida na inicial e
determino a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração 207/2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Com base no Enunciado 35 da ENFAM, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE-SE

o ente público requerido
, para, querendo, contestar a presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183 c.c. art. 335, inciso III, ambos do CPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, intime-se-a para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos arts. 350/351 do CPC.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que a Constituição Federal atribui competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para proteger o meio ambiente.

Além disso, sustenta que o art. 17, da Lei Complementar n.º 140/2011 estabelece normas, nos termos dos incisos III, VI e VII e do parágrafo único do art. 23, da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis e à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Argumenta, portanto, não obstante a licença ambiental tenha sido expedida por um órgão diverso do municipal, não há impedimento para que o município exerça seu poder de fiscalização e, consequentemente, aplique penalidades aos empreendimentos que causem danos ao meio ambiente por meio da exploração de suas atividades.

Ressalta, porém, que
“(...)
se do mesmo fato danoso incorrer a lavratura de dois autos de infração ambiental (o que não é o caso dos autos), prevalecerá aquele confeccionado pelo órgão que conferiu ao particular a licença
”.

Destaca que, no julgamento da ADI n.° 4757, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 3º, do art. 17, da Lei Complementar n.º 140/2011 para instituir “a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória”.

Consigna que na ausência de informações sobre a lavratura de auto de infração ambiental pelo órgão estadual responsável pela concessão da licença (IBAMA ou SEMA), o auto lavrado pelo ente municipal deve prevalecer.

Salienta, outrossim, que não é razoável e insuficiente
“(...)
a regra que estabeleça competência estática do órgão licenciador para a lavratura final do auto de infração,
o que também é o entendimento expressado pela Ministra Rosa Weber em parte de seu voto na ADI 4757/DF
(...)
”.

Pontua, ademais, que evidente sua legitimidade, não havendo que se falar em incompetência.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Conhecer do presente agravo de instrumento;

b) Atribuir-lhe o efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos previstos no art. 1.019, I do CPC, conforme acima exposto;

c) Intimar o agravado para que, querendo, apresente resposta;

d) Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar/reformar a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo a multa ambiental aplicada pelo Agravante, conforme acima exposto.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido,
consoante a decisão proferida no ID. 168126163.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171198670, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 174940167).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001380-35.2023.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 116182813 – autos n.º 1001380-35.2023.8.11.0040).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., ingressou, no dia 10.02.2023, com ação base, em face da agravante,
alegando, em síntese, nulidade do auto de infração por ausência de notificação prévia, incompetência do Município de Sorriso para autuar a concessionária, violação ao art. 17, caput, da Lei Complementar nº 140/2011, inexistência de nexo causal entre a ação da empresa e o suposto dano, atipicidade da conduta e inobservância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na oportunidade, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 135541488 – autos n.º 1028272-56.2023.8.11.0015):

“ (...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300/CPC,
DEFIRO a tutela provisória de urgência
requerida na inicial e
determino a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração 207/2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Com base no Enunciado 35 da ENFAM, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE-SE

o ente público requerido
, para, querendo, contestar a presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183 c.c. art. 335, inciso III, ambos do CPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, intime-se-a para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos arts. 350/351 do CPC.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Inconformada,

a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que possui legitimidade para lavrar o auto de infração questionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processo, observa-se que a equipe técnica do município de Sorriso realizou uma vistoria no dia 1º.11.2018, por volta das 14h, na faixa de domínio da BR163, próxima ao KM 741, no sentido Sinop, MT, em frente ao loteamento Verde Campos, com o objetivo de verificar possíveis ilícitos ambientais.

No local, foi constatado um processo erosivo, que está percorrendo uma distância aproximada de 500 metros e desembocando no Rio Lira, causando o assoreamento do mesmo e danos ao meio ambiente e ao ecossistema.

"Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (arts. 2.° e 4° da Lei n.° 12.651/2021 c/c art. 84 da Lei Complementar n.° 38/1995, e arts. 43 e 61 do Decreto n.° 6.514/2008), elaborado o Auto de Infração n.° 207/2018.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecendo-o como um bem essencial à qualidade de vida e um patrimônio público a ser protegido para as presentes e futuras gerações.

Além disso, estabelece como dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo, impondo a todos a responsabilidade compartilhada pela sua conservação.

Em relação à competência legislativa, como cediço é competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora, conforme dispõe o artigo 23, da Constituição da República.

Isso significa que todos os entes federativos têm o dever e a competência de atuar na proteção do meio ambiente, independentemente de quem seja responsável por fornecer diretamente um determinado serviço ou atuação ambiental.

O entendimento do professor José Afonso da Silva sobre a competência comum reforça que se trata de uma competência-dever, ou seja, todos os entes federativos têm a obrigação de cumprir a função pública de prestação de serviços à população nesse âmbito.

Portanto, é possível afirmar que todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios – podem atuar em um mesmo nível, sem que haja supremacia de um em detrimento de outro.

Por sua vez, o art.24, da Carta Magna, estabelece a possibilidade de União, Estados e Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre diversos temas, incluindo a proteção do meio ambiente.

Ademais, em resposta ao dever de legislar prescrito no art. 23, III, VI e VII, da Constituição Federal, foi sancionada a Lei Complementar n.° 140/2011, que disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Em seu art. 3°, a referida lei estabelece como objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum, a proteção, defesa e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a garantia do desenvolvimento sustentável, a harmonização das políticas e ações administrativas, e a garantia da uniformidade da política ambiental para todo o País.

Dessa forma, cabe à União o dever de fiscalizar matérias relacionadas à supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; aprovar a liberação de exemplares de espécies exóticas da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, dentre outras.

Quanto aos Estados, compete executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental; exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente; promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental, dentre outros.

No que diz respeito ao Município, este deverá executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente; exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente, dentre outras responsabilidades.

Assim, verifica-se que todos os entes federativos têm atribuição comum para fiscalizar o meio ambiente.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. LEI Nº 9.605/98. DECRETO Nº 6.514/2008. COMPETÊNCIA COMUM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 23. APELAÇÃO DO IBAMA PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Recursos interpostos contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração, mantendo a validade do embargo/interdição da obra autuada. 2. O processo administrativo para a apuração de infrações penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente é disciplinado pela Lei nº 9.605/98 e pelo Decreto nº 6.514/2008. Não há provas das alegações de que o IBAMA tenha desrespeitado o procedimento legal. 3. Os documentos juntados aos autos comprovam que foram preservados os postulados do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo levado a efeito pela autarquia. O autuado ofereceu, sucessivamente, "recurso administrativo" e "defesa contra auto de infração". 4.
A Constituição estabelece que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora ( CF, art. 23, VI e VII).
5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema: "O pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da federação para proteger o meio ambiente através da fiscalização. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos órgãos do meio ambiente das diversas esferas da federação, inclusive o art. 76 da Lei Federal n. 9.605/98 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos integrantes do SISNAMA."( AgRg no REsp 711405/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009). 6. Apelação do IBAMA provida, prejudicada a remessa oficial, tida por interposta. 7. Apelação adesiva do autor a que se nega provimento. (AC 200834000408306, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:10/08/2012 PÁGINA:813) ”.

Dessa forma, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Complementar, nos casos de ocorrência de degradação ambiental, o ente federativo poderá promover a fiscalização de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores, bem como utilizadores de recursos naturais, de acordo com a legislação ambiental em vigor.

É importante mencionar que a competência do órgão responsável pelo licenciamento ou autorização não impede o exercício da atribuição comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação à inspeção, cabendo a estes a competência supletiva para atuar.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n.° 4.757, reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.° 140/2011, assim como esclareceu que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA COMUM EM MATÉRIA AMBIENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 CF. LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. FEDERALISMO ECOLÓGICO. DESENHO INSTITUCIONAL DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FUNDADO NA COOPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO COMO PARÂMETRO NORMATIVO DE CONTROLE DE VALIDADE (ARTS. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, 225, CAPUT, § 1º). RACIONALIDADE NO QUADRO ORGANIZATIVO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EFICIÊNCIA E COORDENAÇÃO DO AGIR ADMINISTRATIVO. VALORES CONSTITUCIONAIS. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL DE LICENCIAMENTO E ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS. EXISTÊNCIA E CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMO REQUISITO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA INSTITUÍDA NA LEI COMPLEMENTAR. ATUAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA. TUTELA EFETIVA E ADEQUADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATRIBUÍDA AO § 4º DO ART. 14 E AO 3º DO ART. 17. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A Lei Complementar nº 140/2011 disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, em resposta ao dever de legislar prescrito no art. 23, III, VI e VI, da Constituição Federal. No marco da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, e da forma federalista de organização do Estado constitucional e ecológico, a Lei Complementar nº 140/2011 foi a responsável pelo desenho institucional cooperativo de atribuição das competências executivas ambientais aos entes federados. 2. Legitimidade ativa da Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente e Pecma (ASIBAMA). Inegável a representatividade nacional da associação requerente, assim como a observância do requisito da pertinência temática para discutir questões versando alteração estrutural do sistema normativo de proteção do meio ambiente, conforme descrito no art. 3º, VI, do Estatuto Social juntado ao processo, quando do ajuizamento da presente ação. Reconhecimento da legitimidade da associação autora na ADI 4.029 (caso Instituto Chico Mendes). 3. O Supremo Tribunal Federal, acerca do alcance normativo do parágrafo único do art. 65 do texto constitucional, definiu interpretação jurídica no sentido de que o retorno à Casa iniciadora apenas deve ocorrer quando a Casa revisora, em seu processo deliberativo, aprovar modificação substancial do conteúdo do projeto de lei. Afastado, no caso, o vício de inconstitucionalidade formal do § 3º do art. 17. 4. Da interpretação do art. 225 da Constituição Federal, fundamento normativo do Estado de Direito e governança ambiental, infere-se estrutura jurídica complexa decomposta em duas direções normativas. A primeira voltada ao reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em uma perspectiva intergeracional. A segunda relacionada aos deveres de proteção e responsabilidades atribuídos aos poderes constituídos, aos atores públicos e à sociedade civil em conjunto. A preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente, densificada nos seus deveres fundamentais de proteção, impõe-se, pois, como limite substantivo ao agir legislativo e administrativo. O que significa dizer que tanto a Política Nacional do Meio Ambiente, em todas as suas dimensões, quanto o sistema organizacional e administrativo responsável pela sua implementação, a exemplo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, dos Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais, devem traduzir os vetores normativos do constitucionalismo ecológico e do federalismo cooperativo. 5. A Lei Complementar nº 140/2011, em face da intricada teia normativa ambiental, aí incluídos os correlatos deveres fundamentais de tutela, logrou equacionar o sistema descentralizado de competências administrativas em matéria ambiental com os vetores da uniformidade decisória e da racionalidade, valendo-se para tanto da cooperação como superestrutura do diálogo interfederativo. Cumpre assinalar que referida legislação não trata sobre os deveres de tutela ambiental de forma genérica e ampla, como disciplina o art. 225, § 1º, IV, tampouco regulamenta o agir legislativo, marcado pela repartição concorrente de competências, inclusive no tocante à normatização do licenciamento em si. 6. O modelo federativo ecológico em matéria de competência comum material delineado pela Lei Complementar nº 140/2011 revela quadro normativo altamente especializado e complexo, na medida em que se relaciona com teia institucional multipolar, como o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e com outras legislações ambientais, como a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e a Lei de Infrações penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei nº 9.605/1998). O diálogo das fontes revela-se nesse quadro como principal método interpretativo. 7. Na repartição da competência comum (23, III, VI e VII CF), não cabe ao legislador formular disciplina normativa que exclua o exercício administrativo de qualquer dos entes federados, mas sim que organize a cooperação federativa, assegurando a racionalidade e a efetividade nos encargos constitucionais de proteção dos valores e direitos fundamentais. Ademais, os arranjos institucionais derivados do federalismo cooperativo facilita a realização dos valores caros ao projeto constitucional brasileiro, como a democracia participativa, a proteção dos direitos fundamentais e a desconcentração vertical de poderes, como fórmula responsiva aos controles social e institucional. Precedentes. 8. O nível de ação do agir político-administrativo nos domínios das competências partilhadas, próprio do modelo do federalismo cooperativo, deve ser medido pelo princípio da subsidiariedade. Ou seja, na conformação dos arranjos cooperativos, a ação do ente social ou político maior no menor, justifica-se quando comprovada a incapacidade institucional desse e demonstrada a eficácia protetiva daquele. Todavia, a subsidiariedade apenas apresentará resultados satisfatórios caso haja forte coesão entre as ações dos entes federados. Coesão que é exigida tanto na dimensão da alocação das competências quanto na dimensão do controle e fiscalização das capacidades institucionais dos órgãos responsáveis pela política pública. 9. A Lei Complementar nº 140/2011 tal como desenhada estabelece fórmulas capazes de assegurar a permanente cooperação entre os órgãos administrativos ambientais, a partir da articulação entre as dimensões estáticas e dinâmicas das competências comuns atribuídas aos entes federados. Desse modo, respeitada a moldura constitucional quanto às bases do pacto federativo em competência comum administrativa e quanto aos deveres de proteção adequada e suficiente do meio ambiente, salvo as prescrições dos arts. 14, § 4º, e 17, § 3º, que não passam no teste de validade constitucional. 10. No § 4º do art. 14, o legislador foi insuficiente em sua regulamentação frente aos deveres de tutela, uma vez que não disciplinou qualquer consequência para a hipótese da omissão ou mora imotivada e desproporcional do órgão ambiental diante de pedido de renovação de licença ambiental. Até mesmo porque para a hipótese de omissão do agir administrativo no processo de licenciamento, o legislador ofereceu, como afirmado acima, resposta adequada consistente na atuação supletiva de outro ente federado, prevista no art. 15. Desse modo, mesmo resultado normativo deve incidir para a omissão ou mora imotivada e desproporcional do órgão ambiental diante de pedido de renovação de licença ambiental, disciplinado no referido § 4º do art. 14. 11. Um dos princípios fundamentais do funcionamento do sistema legal de tutela do meio ambiente é o da atuação supletiva do órgão federal, seja em matéria de licenciamento seja em matéria de controle e fiscalização das atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores ou degradantes do meio ambiente. No exercício da cooperação administrativa, portanto, cabe atuação suplementar – ainda que não conflitiva – da União com a dos órgãos estadual e municipal. As potenciais omissões e falhas no exercício da atividade fiscalizatória do poder de polícia ambiental por parte dos órgãos que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) não são irrelevantes e devem ser levadas em consideração para constituição da regra de competência fiscalizatória. Diante das características concretas que qualificam a maioria dos danos e ilícitos ambientais de impactos significativos, mostra-se irrazoável e insuficiente regra que estabeleça competência estática do órgão licenciador para a lavratura final do auto de infração. O critério da prevalência de auto de infração do órgão licenciador prescrito no § 3º do art. 17 não oferece resposta aos deveres fundamentais de proteção, nas situações de omissão ou falha da atuação daquele órgão na atividade fiscalizatória e sancionatória, por insuficiência ou inadequação da medida adotada para prevenir ou reparar situação de ilícito ou dano ambiental. 12. O juízo de constitucionalidade não autoriza afirmação no sentido de que a escolha legislativa é a melhor, por apresentar os melhores resultados em termos de gestão, eficiência e efetividade ambiental, mas que está nos limites da moldura constitucional da conformação decisória. Daí porque se exige dos poderes com funções precípuas legislativas e normativas o permanente ajuste da legislação às particularidades e aos conflitos sociais. 13. A título de obter dictum faço apelo ao legislador para a implementação de estudo regulatório retrospectivo acerca da Lei Complementar nº 140/2011, em diálogo com todos os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como método de vigilância legislativa e posterior avaliação para possíveis rearranjos institucionais. Sempre direcionado ao compromisso com a normatividade constitucional ambiental e federativa. Ademais, faço também o apelo ao legislador para o adimplemento constitucional de legislar sobre a proteção e uso da Floresta Amazônia (art. 225, § 4º), região que carece de efetiva e especial regulamentação, em particular das atividades fiscalizadoras, frente às características dos crimes e ilícitos ambientais na região da Amazônia Legal. 14. Improcedência dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, V e VI, 7º, XIII, XIV, h, XV e parágrafo único, 8º, XIII e XIV, 9º, XIII e XIV, 14 § 3º, 15, 17, caput e §§ 2º, 20 e 21, Lei Complementar nº 140/2011 e, por arrastamento, da integralidade da legislação. 15. Procedência parcial da ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal: (i) ao § 4º do art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011 para estabelecer que a omissão ou mora administrativa imotivada e desproporcional na manifestação definitiva sobre os pedidos de renovação de licenças ambientais instaura a competência supletiva dos demais entes federados nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, como previsto no art. 15 e (ii) ao § 3º do art. 17 da Lei Complementar nº 140/2011, esclarecendo que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.

(STF - ADI: 4757 DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)”.

Diante da análise da situação apresentada e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que o Município de Sorriso agiu de acordo com suas competências, conforme estabelecido na legislação vigente, ao tomar conhecimento da degradação ambiental e implementar medidas para evitá-la, cessá-la ou mitigá-la.

Portanto, não se pode alegar a incompetência do Município de Sorriso, uma vez que este possui atuação supletiva, podendo intervir na ausência ou insuficiência da fiscalização pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental.

Ressalta-se que a ausência de autuação por parte dos órgãos ambientais configura, por si só, uma omissão, uma vez que qualquer infração deveria ser devidamente registrada. Essa falta de registro pode sugerir uma negligência por parte das autoridades responsáveis pela fiscalização e aplicação das leis ambientais.

Além disso, condicionar a atuação dos entes federativos à comprovação da omissão

constitui um obstáculo injustificável, especialmente considerando a ausência de previsão legal nesse sentido.

Dessa maneira, considerando os argumentos expostos e respaldados pela legislação vigente, é justificável e necessário o envolvimento e ação do Município de Sorriso no presente caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024